Tribunal: STF
Processo: ARE 1518604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PETCT. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. FILA DE ESPERA. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA DO QUADRO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. TEMA 1033 STF. MULTA DIÁRIA. BLOQUEIO DE VERBAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I – Configura ofensa ao direito fundamental à saúde a omissão do Poder Público em fornecer ao paciente o tratamento médico imprescindível à manutenção de sua vida e saúde, devendo o ato omissivo ser corrigido pela via mandamental, em efetivação ao art. 196 da CF/88.



    II – Na hipótese, a necessidade e a urgência do exame vindicado restaram devidamente comprovadas por meio dos relatórios médicos acostados na inicial, de modo que o ato omissivo da autoridade apontada como coatora em fornecê-lo viola o direito líquido e certo da paciente de obter assistência integral e especial à saúde.



    III – A fila de espera não pode ser utilizada para justificar omissões abusivas pelo Estado de Goiás, vez que não se pode exigir que pessoas fragilizadas por enfermidades tenham que aguardar tratamento que constitui direito líquido e certo seu. Não resta dúvida de que deve ser levada em consideração a razoabilidade que deve orientar o Poder Público na gestão da saúde, devendo ser ponderada, no caso, a urgência demonstrada, mormente ao considerar tratar-se de exame providencial para detecção de possível metástase, somado ao fato que o ente estatal afirmou expressamente que não fornecerá o referido exame, não se falando, sequer, em fila de espera.



    IV – Não há ilegalidade na decisão judicial que determina, de forma subsidiária, caso observada a inexistência de vagas na rede pública, que o Poder Público custeie o tratamento médico da parte na rede privada de saúde, devendo ser observadas as disposições do Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal.



    V – É admitida a fixação de multa diária, bem como o bloqueio de verbas públicas, a fim de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial – artigos 139, IV, e 536 e seguintes do CPC; e tema repetitivo nº 98 do STJ.



    SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; 196; 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente